Tribunal: TJSP
Processo: 2229260-12.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Revogação – Admissibilidade – Há nos autos elementos informativos que descaracterizam o benefício anteriormente deferido aos autores, que são empresários e proprietários de imóveis – Manutenção da decisão que revogou aquela benesse – Decisão mantida neste ponto.
DIFERIMENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS - Descabimento – Falta de prova da momentânea impossibilidade financeira

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Revogação – Admissibilidade – Há nos autos elementos informativos que descaracterizam o benefício anteriormente deferido aos autores, que são empresários e proprietários de imóveis – Manutenção da decisão que revogou aquela benesse – Decisão mantida neste ponto.
DIFERIMENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS - Descabimento – Falta de prova da momentânea impossibilidade financeira do seu recolhimento pelos agravantes – Aplicação do art. 5o, "caput", da Lei Estadual 11.608, de 29-12-2003 – Decisão mantida neste tópico.
PARCELAMENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS – Cabimento - A causa é de valor elevado (R$ 105.776,26) e, por óbvio, é expressivo o importe das custas – Providência permitida pelo § 6o do art. 98 do CPC/2015 – Deferimento do pagamento em seis parcelas mensais – Decisão reformada neste ponto.
MULTA – Afastamento da multa imposta aos autores pela decisão recorrida – Cabimento – Não há prova de que os autores agiram de má-fé quando eles requereram o benefício da gratuidade processual – Decisão reformada neste item.
Recurso provido em parte.